Tribunal: TJSP
Processo: 1028866-34.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO – Presença dos pressupostos do artigo 1.010, I a IV, do CPC – Conhecimento.

REVISIONAL – Contrato bancário – Crédito pessoal – Impossibilidade de limitação da taxa de juros – Jurisprudência pacífica do STJ – Sentença mantida – Recurso desprovido.